Tribunal: STF
Processo: RE 230051
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-11
Data de publicação: 2003-06-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS,
 RENDAS E SERVIÇOS. RECEPÇÃO DO ARTIGO 12 DO DECRETO-LEI Nº 509/69.
1.      À empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica
equiparada à Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da
impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. Recepção do
artigo 12 do Decreto-lei nº 509/69 e não-incidência da restrição
contida no artigo 173, § 1º, da Constituição Federal, que submete a
empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades
que explorem atividade econômica ao regime próprio das empresas
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e
tributárias.
2.      Empresa pública que não exerce atividade econômica
e presta serviço público da competência da União Federal e por ela
mantido.  Execução. Observância ao regime de precatório, sob pena de
 vulneração do disposto no artigo 100 da Constituição Federal.
Vícios no julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.